Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI N.o 11.340/2006. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO À INTEGRIDADE DA MULHER. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de reclamação interposta contra decisão que indeferiu o pedido de imposição de medidas protetivas em favor da reclamante.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a ocorrência de situação de risco à integridade física e psicológica da reclamante, a ensejar o deferimento das medidas protetivas de urgência.
III – Razões de decidir
3. No processo penal, admite-se reclamação contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria.
4. O pedido para declaração de incompetência do juízo reclamado não foi formulado perante a instância de origem, razão pela qual o exame da matéria em grau recursal implicaria supressão de instância. Preliminar rejeitada.
5. Não restando demonstrada situação de risco concreto e iminente à integridade física, psíquica, sexual e patrimonial da reclamante, mantém-se a decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência.
IV – Dispositivo
6. Reclamação admitida e julgada improcedente.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1723551, 0714680-74.2023.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/07/2023, publicado no DJe: 07/07/2023; TJDFT, Acórdão 1700773, 07395502320228070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023.